Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705073-37.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO GONCALVES FERREIRA IMPETRANTE: JOAO GONCALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO GONCALVES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime tipificado no art. 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 43550808 – págs. 115-116). As impetrantes relatam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manifesta ilegalidade na continuidade da Ação Penal 0714735-44.2022.8.07.0005, na qual o paciente figura como réu, diante da ausência de indícios de materialidade do crime de tentativa de latrocínio. Argumentam que os depoimentos das supostas vítimas são divergentes e que a extrema agressão em desfavor do paciente descaracteriza a legitima defesa em favor de terceiro. Suscitam ainda a ausência do prontuário médico do réu e do exame de corpo de delito. Requerem, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento da referida ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade dos fatos narrados na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (ID 43550808 – págs. 109-111). Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Evidentemente, a verificação da alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. Nesse ponto, importante destacar que a Defensoria Pública do DF, inicialmente nomeada para atuar na defesa do paciente, ao apresentar a resposta à acusação, apontou que “a defesa não vislumbra, por ora, nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP” (ID 43550808 – pág. 123). Outrossim, a análise dos pedidos agitados pelo impetrante exige prudência. Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Não se deve decidir sem antes analisar todos os aspectos da matéria em comento, inclusive, com a oitiva do órgão fiscalizador da lei. Por fim, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15/2/2023, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e esclarecidas as circunstâncias do delito imputado ao paciente (ID 43550808 – págs. 137-138). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador